Tribunal: TJMT
Processo: 1046506-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046506-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DA MATA ALMEIDA - CPF: 003.848.961-97 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
POR SENTENÇA – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – PENSÃO DEVIDA A COMPANHEIRA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – DIREITO AO PAGAMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 145298915) que julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o requerido o pagamento do benefício de pensão por morte desde a data do óbito de Dorival de Jesus Bueno (11.09.2020), até a data do protocolo da sentença declaratória de união estável (11.05.2021), acrescido de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, da data da propositura da ação.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o benefício foi deferido nos termos da legislação em vigor, não havendo que se falar em pagamento retroativo.

A recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos recursais e pugnando a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público deixou de se manifestar em razão da ausência de interesse público na lide (id. 132912650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A autora afirma que requereu administrativamente a concessão de pensão por morte do seu companheiro, Sr. Dorival de Jesus Bueno, falecido em
11/09/2020
, qual era servidor do requerido. Todavia, o réu exigiu série de documentos, apesar da apresentação razoável de outros idênticos.

Aduz que o reclamado exigiu sentença declaratória de união estável expedida para conceder benefício, apesar da autora já ter acostado nos autos do requerimento administrativo, a escritura pública declaratória de união estável, devidamente confeccionada pelo cartório competente, logo, por se tratar de documento público, este goza de fé pública, perfeitamente hábil a fazer prova da união estável havida entre a Autora e o de cujus.

Contudo, sustenta que o reclamado só concedeu o benefício pleiteado a partir da juntada da sentença de reconhecimento da união estável, motivo pelo qual requer o pagamento dos valores retroativos a partir da data do falecimento.

A magistrada de origem julgou procedente a pretensão inicial, a fim de condenar o requerido o pagamento do benefício de pensão por morte desde a data do óbito de Dorival de Jesus Bueno (11.09.2020), até a data do protocolo da sentença declaratória de união estável (11.05.2021).

Pois bem, o cerne da controvérsia reside em saber se a reclamante possui direito ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte, desde a data do óbito. E após detida análise dos autos,
tenho que a sentença não comporta nenhum reparo
.

Da conjunção dos artigos 226, § 3o, da Constituição Federal e 1.723, do Código Civil, extrai-se que a união estável é a relação afetivo-amorosa entre duas pessoas não impedidas de casar entre si, com estabilidade e durabilidade, vivendo sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir uma família, sem o vínculo matrimonial:

CF, Art. 226.

(...)

§ 3o - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

CC, Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No caso em apreço,
restou comprovado nos autos, a união estável havida entre a autora e o Sr.
Dorival de Jesus Bueno
,

bem como que este era
servidor efetivo, no cargo de
Apoio de Desenvolvimento Econômico e Social
, lotado na Casa Civil.

O ente público entende que o promovente faz jus ao recebimento da pensão apenas após a sentença que reconheceu a união estável, enquanto o promovente entende que faz jus ao retroativo à data do óbito.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois a sentença que reconhece a união estável tem efeitos meramente declaratórios e não constitutivos, de modo que apenas atesta a ocorrência de uma situação de fato existente. Com efeito, para fins de avaliar se há direito ao retroativo basta analisar a data do pedido de pagamento administrativo e confrontar com as disposições do artigo 247 da LC 524/2014.

Acerca do tema, dispõem os artigos 245 c/c artigo 247, ambos da LC 524/2014:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I – vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c)
o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar
, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (Nova redação dada pela LC 524/14)

Art. 247 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo que
será devida a contar da data:
(Nova redação dada pela LC 524/14)

I - do óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste; (Acrescentado pela LC 524/14)

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; (Acrescentado pela LC 524/14)

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (Acrescentado pela LC 524/14)

Com efeito, considerando que o óbito ocorreu em 11/09/2020 e que o pedido de concessão de pensão ocorreu em 01/10/2020, ou seja, dentro de 30 (trinta) dias do óbito, o direito ao benefício retroage à data do falecimento.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA UNIÃO ESTÁVEL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE CONVIVENTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO EM MENOS DE 30 DIAS DA DATA DO ÓBITO – SENTENÇA JUDICIAL QUE RECONHECE A UNIÃO ESTÁVEL COM EFEITOS MERAMENTE DECLARATÓRIOS – PAGAMENTO DE RETROATIVOS QUE DEVEM SER FEITOS DESDE A DATA DO ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 247, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM AMPARO NO ART. 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL A SER REALIZADA NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SOLICITADA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM RAZÃO DA OMISSÃO PRESENTE NA SENTENÇA – VIABILIDADE – SENTENÇA OMISSA – ÍNDICES QUE DEVERÃO OBSERVAR O TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Em sendo comprovada a união estável no bojo do processo administrativo, ainda que em momento posterior dada a prolação de sentença declaratória, é de rigor a concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do que dispõe o art. 247, inciso I, da LC no 04/90, com redação dada pela Lei Complementar no 524/2014.

2.

O artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado.

3.

A correção monetária e os juros de mora, que deverão ser fixados a partir da citação válida, deverão observar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE).

(N.U 1035421-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Desta feita,
a autora faz
jus
ao recebimento da pensão por morte desde a data do óbito, em razão do reconhecido vínculo de união estável com o servidor falecido
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso do reclamado, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença.

Deixo de condenar o recorrente pagamento custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023